Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743483-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: JOSELINA MACHADO PEREIRA, INES DOS SANTOS MACHADO, CONDOMINIO RECANTO ECOLOGICO, CELIO JOSE PEREIRA (ESPÓLIO DE), ALYNE CRISTINA MACHADO MOTHE, ROBERTO MACHADO PEREIRA, LEONEL MACHADO PEREIRA, KARINE MARCIA DA COSTA, HUDSON JOSE PEREIRA, PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALYNE CRISTINA MACHADO MOTHE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada para que seja incluída no polo passivo do cumprimento de sentença 0022280-88.2003.8.07.0001, a Sra. Inês dos Santos Machado, que adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel que já se encontrava penhorado, em razão de débitos condominiais e honorários advocatícios. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID. 52253446), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator